Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade da transferência realizada na conta bancária da autora, no dia 18/12/2023, no montante de R$ 19.997,80, bem como nulificar a contratação de cheque especial no valor de R$ 20.000,00, realizada no dia 20/12/2023, para cobrir os gastos com a transferência; (ii) condenar o réu à devolução de R$ 15.355,37, pelos danos materiais suportados pela autora decorrentes da ação fraudulenta, e à restituição, ainda, de todos os encargos decorrentes.

3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a ausência de má prestação do serviço, não sendo demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos vindicados nesta demanda. Afirma que a autora/recorrida realizou operações financeiras mediante cartão pessoal e digitação de senha após ser vítima de engenharia social perpetrada por terceiros, que a induziram a efetuar procedimentos, onde a sua participação como facilitadora (mesmo sem intenção) foi o fator determinante. Por conseguinte, defende a culpa exclusiva da autora/recorrida e de eventual terceiro fraudador, não sendo responsável pela devolução de quaisquer valores ou pela anulação de transações.

4. Contrarrazões ofertadas no ID 59659716.

5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

6. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. A propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

10. Ao exame do caderno processual, verifica-se a ocorrência do engenhoso “Golpe da Falsa Central de Atendimento”, onde terceiro fraudador simula ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil e entra em contato com o cliente/vítima a partir de um dispositivo que mascara o verdadeiro telefone e indica falsamente se tratar de número oficial, o que, junto com a ciência prévia de informações pessoais da vítima, faz com que esta realize os procedimentos solicitados, permitindo a consumação das transações fraudulentas.

11. Nesse compasso, erige a responsabilidade do réu/recorrente pela fraude em relevo, restando configurada a falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da recorrida, ao revés, o uso fraudulento e fora do padrão de consumo se mostrou flagrante, razão pela qual a operação bancária deveria ter sido bloqueada por motivo de segurança, o que não se observou. Aliás, robustecendo a culpa do réu/recorrente, este realizou, extrajudicialmente, estorno parcial dos valores subtraídos ilegalmente da conta bancária da autora/recorrida (ID 59659628), de modo a reconhecer, em certa medida, a fraude “sub judice”.

12. Noutro vértice, a meu sentir, não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos discutidos ao banco/recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente da consumidora. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada da autora/recorrida em relação à ligação fraudulenta e aos demais atos comissivos por ela praticados, o que contribuiu sobremaneira para a perfectibilização do golpe, devendo observar, neste caso, que a recorrida é uma funcionária pública e, com consta da petição inicial, "recebeu instruções para se dirigir a um terminal de autoatendimento do banco requerido a fim de efetuar o cancelamento da operação. Afirmou ainda que a correntista iria receber uma mensagem, via WhatsApp, com o número de protocolo do atendimento e com orientações para contactar o banco no momento em que chegasse ao terminal. Quando chegou ao terminal de autoatendimento, a autora verificou que havia recebido uma mensagem do Banco do Brasil, com o número de protocolo e com instruções para requerer o auxílio da instituição financeira em questão. Seguindo as instruções fornecidas pelo interlocutor da ligação, bem como a orientação dada na mensagem recebida no WhatsApp, a requerente pediu ajuda ao banco para iniciar o procedimento de cancelamento (doc. 05). Após o envio do pedido de ajuda, a autora recebeu uma ligação por meio da qual foi orientada a efetuar diversos procedimentos no terminal de autoatendimento para cancelar a transação fraudulenta". Diante destes fatos, é de se entender o motivo pelo qual seja reduzido pela metade o dever de indenizar do recorrente.

13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para, reconhecendo a culpa concorrente, reduzir o valor a ser devolvido pelo recorrente para R$ 7.677,68.

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.